Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Correta a sentença que condenou o réu como incurso nas penas da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), no art. 147, caput, do CP (ameaça); no art. 147-A, §1o, II, do CP (perseguição) e no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento das medidas protetivas), quando o conjunto probatório é robusto em indicar a autoria e materialidade delitivas, além de o fato ser típico e ilícito, e o réu culpável.
3. No caso dos autos, a vítima relatou em sede inquisitorial e perante o juízo que o réu a agrediu, segurando com força seu braço, a ameaçou de morte e a perseguiu de forma reiterada.
4. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento das medidas protetivas, por ter o ofensor (ex-companheiro) da vítima se aproximado da residência desta, mesmo ciente da proibição de aproximação do lar a menos de 500 (quinhentos) metros, além de ter deixado o equipamento de monitoração eletrônica desligado de forma recorrente, não há que se falar em absolvição por atipicidade de conduta.
5. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Essa proporção poderá ser maior desde que a decisão seja devidamente fundamentada para embasá-la, o que não é a hipótese dos autos.
6. Verificado excesso na exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser redimensionada.
7. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos. Na hipótese, diante de pedido reparatório expresso na denúncia e oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, adequada a condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a situação econômica do réu.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.